Tribunal: TJES
Processo: 0000812-49.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000812-49.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOACI CONTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESOBEDIÊNCIA E RETENÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADA. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A a prática dos crimes imputados ao acusado (art. 330 do Código Penal e art. 91 da Lei nº 13.146/2015) fora devidamente comprovada por meio dos documentos coligidos aos autos e pelos depoimentos das testemunhas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

2. O crime de desobediência restou devidamente configurado, não se tratando de mero “retardo ao cumprimento”, eis que comprovou-se que o acusado, efetivamente, descumpriu a ordem emanada por agente público.

3. Não há que se falar em crime impossível, eis que: 1) o meio empregado pelo agente não é absolutamente ineficaz, tanto que os crimes se consumaram e 2) inexiste impropriedade absoluta do objeto material dos crimes em espeque.

4. Necessária a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado diante da apresentação de razões recursais, com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOACI CONTI

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 330 do Código Penal e do art. 91 da Lei nº 13.146/2015 a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta a ocorrência de crime impossível quanto aos crimes pelos quais fora condenado, eis que não houve desobediência a ordem de autoridade pública e nem a retenção do cartão de benefício da vítima.

Afirma, ainda a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4749473), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOACI CONTI

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 330 do Código Penal e do art. 91 da Lei nº 13.146/2015 a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 276 (duzentos e setenta e seis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, aponta a ocorrência de crime impossível quanto aos crimes pelos quais fora condenado, eis que não houve desobediência a ordem de autoridade pública e nem a retenção do cartão de benefício da vítima.

Sustenta, ainda, a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a absolver o acusado, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 330 do Código Penal e no art. 91 da Lei nº 13.146/2015, narrando que, “
no mês de abril de 2018,
durante tentativa de internação da vítima Joana D’Arc Lourenço Conti em residência inclusiva situada neste município, o denunciado JOACI CONTI reteve o cartão de benefícios da vítima consigo, bem como se recusou a cooperar com a internação de Joana ordenada judicialmente, o que necessitou de força policial para o devido cumprimento”.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública tombada sob o nº 0000334-12.2018.8.08.0032, objetivando o acolhimento institucional da vítima Joana D’Arc Lourenço Conti, a qual se encontrava submetida a situação de risco em virtude de omissão familiar nos seus cuidados básicos, tendo sido determinado que o Estado do Espírito Santo arcasse com todos os custos necessários para o acolhimento da vítima, conforme se verifica da decisão de pp. 25/28 dos autos digitalizados.

Com efeito, registrou que a materialidade e autoria dos crimes que foram imputados ao acusado restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova coligidos aos autos, vejamos:

A coordenadora do CREAS do Município de Mimoso do Sul/ES, Carla Spinola Bernades, em juízo, corroborou a narrativa exposta na exordial, afirmando que o acusado se recusou a entregar o cartão magnético da vítima (grifei):

(...)
que tomou conhecimento na época dos fatos, de que a esposa do réu, Joana D'Arc, não recebia os devidos cuidados no que tange a alimentação e vestuário, necessários em decorrência de sua incapacidade motora
; que o quadro teria sido analisado pela assistente social denominada Janaína e que posteriormente foi agendada uma reunião com o réu a fim de que fossem explicados os cuidados necessários em relação a Joana D'Arc; que a equipe de assistência social retornou ao domicílio do casal constatando que a situação não foi alterada, remanescendo o cenário de vulnerabilidade em relação a pessoa acamada, culminando no pedido de acolhimento; que não se recorda detalhadamente acerca da situação de alimentação e vestuário dispensadas à Joana D'Arc e demais cuidados diários;
que se recorda que Joana D'arc tinha um cartão mas não se sabe dizer acerca do recebimento de eventual benefício; que a entrega do cartão foi recusada pelo réu;
que não estava presente no dia em que supostamente o autor teria se recusado a obedecer a ordem dos agentes públicos; que não pode precisar o tempo da demora relativa à entrega dos documentos da vítima aos agentes responsáveis pela institucionalização (...)

Corroborando com o seu depoimento, chamo atenção ao ofício CRAS nº 016/2018, assinado pela própria testemunha Carla Spinola Bernardes, solicitando apoio ao Judiciário para requisição dos documentos pessoais da vítima, eis que o acusado se recusou a entregar:

Na mesma linha, foi o depoimento da testemunha Erika Lopes, coordenadora da instituição responsável pelo acolhimento da vítima, que disse, em juízo, que o acusado não aceitou a internação da vítima, chegando, até mesmo, a proferir xingamentos durante a remoção dela, além de que se recusou a fornecer o cartão de benefícios da vítima, o qual só foi entregue duas semanas depois do acolhimento, sem saldo.

Embora o acusado insista na tese de que os valores contidos no cartão da vítima foram utilizados para pagamento de despesas da própria vítima, limitou-se a juntar 03 (três) recibos, um sem qualquer data, o outro datado de um ano antes dos fatos e um terceiro que se limita a afirmar que o apelante “pegou refeição” nos meses de janeiro, fevereiro e março.

A versão do acusado de que prestava os cuidados necessários à idosa cai por terra quando se observa as informações contidas no relatório de atendimento da clínica a p. 34 dos autos digitalizados (grifei):

A senhora Joana, que possui diagnóstico de doença degenerativa: Esclerose lateral amiotrófica, vivia com o marido Joaci Conti e com o filho Alciole Lourenço, este último usuário de drogas, segundo relato do CREAS. Conforme disposto no relatório social do referido Centro,
a usuária (Srª Joana D’arc)
encontrava-se constantemente so
zinha em casa, por vezes nua, em ambiente com péssima (sic) estado de conservação, ambiente e habitação.

Mediante a necessidade de resguardar o direito da pessoa com deficiência, é que se emitiu a Decisão Judicial n. 0000334-12.2018.8.08.0032, para a realização do acolhimento institucional da Senhora Joana D’arc Lourenço Conti.
Contudo, uma vez frustrada pelo cônjuge da assistida, não obedecendo a decisão judicial, fora requisitado pelo Poder Judiciário, força policial para o cumprimento da Ordem de acolhimento
.

Fica aqui registrado que a
instituição recebeu a assistida nua, com fezes pelo corpo, sem documentação pessoal, pertences, laudos médicos, receitas e medicações
. (...)

Nesse contexto, nota-se que a prática dos crimes imputados ao apelante fora devidamente comprovada por meio dos documentos acima citados e pelos depoimentos das testemunhas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Inclusive, destaco que o crime de desobediência restou devidamente configurado, não se tratando de mero “retardo ao cumprimento”, eis que comprovou-se que o acusado, efetivamente, descumpriu a ordem emanada por agente público.

Da mesma forma, não há que se falar em crime impossível, eis que: 1) o meio empregado pelo agente não é absolutamente ineficaz, tanto que os crimes se consumaram e 2) inexiste impropriedade absoluta do objeto material dos crimes em espeque.

Destaco, em arremate, que, embora não seja objeto de irresignação recursal, o processo dosimétrico não merece quaisquer reparos, eis que em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, com relação ao pedido de arbitramento de honorários pelo exercício da advocacia dativa, pontuo que o arbitramento deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus o advogado do apelante ao arbitramento pela sua atuação em grau de apelação, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, e, nada obstante o alto grau de zelo do Advogado, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das razões de apelação.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para fixar honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.